Tribunal: STF
Processo: ARE 1200603
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. MATÉRIA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que incabível recurso – agravo e reclamação – contra a sistemática da repercussão geral (art. 543-B do CPC) aplicada pelo Tribunal de origem, observado como marco temporal 19.11.2009.



    2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF).



    3. Agravo interno conhecido e não provido.